Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONHECIMENTO E ENFRENTAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Os autos foram devolvidos a esta Corte de Justiça pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude de o c. STJ ter dado provimento ao Agravo em Recurso Especial n° 2.522.823-DF, para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para analisar e julgar a questão relativa à alegada incompetência absoluta, como entender de direito”.
2. O acórdão sujeito à reapreciação deve ser readequado à luz da determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas para o fim de conhecer e enfrentar a preliminar de incompetência absoluta, suscitada pela agravante no recurso.
3. A ação de conhecimento em que foi proferido o título judicial ora objeto de cumprimento versou sobre a cobrança de taxas condominiais. Incide, portanto, o disposto no art. 53, inciso III, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.
4. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a competência será prorrogada caso o réu não a alegue em preliminar de contestação, nos termos do art. 65 do CPC.
5. Não tendo a ré se insurgido no momento processual adequado, houve a prorrogação da competência do Juízo de origem para processar e julgar a ação de cobrança de despesas condominiais, consoante o disposto no art. 65 do CPC.
6. Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é o competente para processar e julgar o cumprimento de sentença.
7. Acórdão n° 1709584 integrado, para conhecer e rejeitar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela agravante.